Tribunal: TJES
Processo: 5018180-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018180-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANNI GOMES COELHO

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE INCONTROVERSA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Gerente de Recursos Humanos do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES). O ato administrativo impugnado manteve a exclusão do candidato do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 001/2025) para o cargo de Técnico Superior Socioeducativo em razão da apresentação da documentação necessária após o encerramento do prazo estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a publicação posterior de errata destinada a incluir o nome de candidato na lista de cotistas, quando a convocação original ocorrera regularmente pela ampla concorrência, possui o condão de reabrir o prazo para apresentação de documentos ou tornar escusável a entrega intempestiva da documentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da legalidade atua como baliza limitadora da atividade administrativa, subordinando o gestor público às normas autorizativas previstas em lei.

A vinculação ao instrumento convocatório estabelece o edital como lei interna do certame, obrigando a Administração e os candidatos à observância estrita das regras pactuadas.

O item 6.10 do Edital nº 001/2025-IASES estabelece expressamente a eliminação do candidato que deixar de entregar a documentação nos prazos e horários determinados em ato específico.

A Instrução de Serviço nº 0349/2025 fixou o dia 09/07/2025, às 18 horas, como termo final para o envio de documentos, determinando o item 2.5 a desconsideração de qualquer documentação entregue posteriormente.

O Agravante encaminhou a documentação apenas em 10/07/2025, configurando atraso superior a 27 horas em relação ao limite estipulado.

A errata publicada em 21/08/2025 corrigiu mera omissão formal para registrar o nome do candidato também na lista de cotistas, sem alterar a convocação anterior pela ampla concorrência, a qual permanecia hígida desde 04/07/2025.

A aceitação de documentos apresentados de forma extemporânea violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica, conferindo privilégio indevido a um concorrente em detrimento dos demais.

A inexistência de previsão editalícia para prorrogação de prazos impede que o administrador realize interpretação extensiva para validar atos intempestivos.

A ausência da probabilidade do direito obsta a concessão da tutela de urgência pleiteada, conforme os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de GIOVANNI GOMES COELHO desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrega de documentação em concurso público ou processo seletivo fora do prazo peremptório estabelecido no edital acarreta a eliminação do candidato.

O princípio da vinculação ao edital impede a prorrogação de prazos de convocação por mera liberalidade administrativa ou interpretação extensiva sem base normativa.

A correção posterior de erro formal em lista de classificação, que não prejudica a convocação original do candidato por outra lista concorrente, não autoriza a reabertura de prazos de entrega de documentos já exauridos.

A observância dos limites temporais do certame garante o tratamento isonômico entre todos os participantes.

Dispositivos relevantes citados
: Item 6.10 do Edital nº 001/2025-IASES; item 2.5 da Instrução de Serviço nº 0349/2025; art. 300 e parágrafo único do art. 995 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt nos EDcl no RMS n. 70.988/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018180-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: GIOVANNI GOMES COELHO

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GIOVANNI GOMES COELHO em face da respeitável decisão interlocutória (ID 80165641, nos autos de origem – PJe nº 5039351-47.2025.8.08.0024) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES.

A referida decisão indeferiu o pedido liminar formulado em sede de Mandado de Segurança, impetrado pelo ora Agravante contra ato imputado à Gerente de Recursos Humanos do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES), que manteve sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2025, para o cargo de Técnico Superior Socioeducativo (Psicologia), em virtude do envio da documentação exigida fora do prazo estabelecido no ato convocatório.

Em suas razões recursais (ID 16676056), o Agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame. Afirma que, embora tenha encaminhado a documentação um dia útil após o prazo final (10/07/2025), tal intempestividade seria escusável, porquanto a própria Administração Pública reconheceu um equívoco na convocação original (Instrução de Serviço nº 0349/2025), ao omitir sua inclusão na lista de cotistas (negros), vindo a publicar errata somente em 21/08/2025. Argumenta que, diante da correção do erro administrativo, impor-se-ia a reabertura de prazo específico para a apresentação dos documentos, sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e proteção da confiança legítima. Postula, assim, a concessão da tutela de urgência recursal para suspender o ato de eliminação e garantir sua permanência no certame, com reserva de vaga, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a liminar na origem.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

Com efeito,
n
a lição de Cássio Scarpinella Bueno,
“[...]
p
or direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].”
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Dito isso, é cediço que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da atuação do gestor, que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei.

A respeito do tema, preleciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO: "
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio 'implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas'
". (
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, p. 17).

Especificamente no que concerne aos concursos e processos seletivos públicos, o princípio da legalidade se manifesta por meio do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O edital, uma vez publicado, estabelece as regras do certame e cria um vínculo jurídico entre a Administração e os candidatos, cujas disposições devem ser estritamente observadas por ambas as partes.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, as mesmas deverão ser obedecidas, tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem. Nas palavras do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital
" (STJ; AgInt nos EDcl no RMS n. 70.988/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

No caso concreto, o Edital nº 001/2025-IASES (anexo aos autos de origem) estabeleceu, em seu item 6.10, de forma clara e expressa, as consequências do descumprimento dos prazos para entrega de documentação:

6.10. O candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplificado se não entregar a documentação nos prazos estipulados em ato específico, sendo limitado à data e horário determinados.

A Instrução de Serviço nº 0349/2025 (publicada em 04/07/2025), que convocou o Agravante e outros candidatos para a fase de apresentação de documentos, fixou prazo peremptório para o envio da documentação exigida via sistema E-Docs:
do dia 07/07/2025 até as 18 horas do dia 09/07/2025.
O item 2.5 da referida Instrução de Serviço foi categórico ao dispor que "
Serão desconsideradas as documentações entregues posteriores às 18hs do dia 09/07/2025.
"

É fato incontroverso nos autos, admitido pelo próprio Agravante, que a documentação somente foi por ele encaminhada em
10/07/2025 às 21h21min
, ou seja, mais de 27 horas após o termo final estabelecido no ato convocatório.

Diante desse cenário, a atuação da autoridade coatora, ao
eliminá-la
do certame, nada mais fez do que dar fiel cumprimento às regras previamente estabelecidas no edital, em estrita obediência aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

A alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não se sustenta. A fixação de prazos em certames públicos é medida essencial para a organização e o bom andamento do processo, garantindo tratamento isonômico a todos os concorrentes. A aceitação de documentos apresentados extemporaneamente por um candidato, ainda que por poucos minutos, representaria uma quebra do princípio da isonomia, conferindo-lhe um tratamento privilegiado em detrimento dos demais que, porventura, enfrentaram as mesmas ou outras dificuldades, mas se esforçaram para cumprir a regra temporal.

Não existindo, na norma editalícia ou na legislação aplicável à espécie, previsão acerca da possibilidade de prorrogação do prazo, não é possível ao administrador atendê-lo, sob pena de ferir, além do princípio constitucional da legalidade, os da isonomia e da segurança jurídica. A Administração, por ser submissa ao princípio da legalidade, não pode levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa.

Melhor sorte não assiste ao recorrente ao alegar que a publicação da errata da Instrução de Serviço nº 0349/2025, ocorrida em 21/08/2025 (portanto, mais de um mês após a entrega intempestiva da documentação), teria o condão de reabrir o prazo ou justificar o atraso, não merece prosperar.

Conforme se extrai da análise comparativa entre a Instrução de Serviço original (ID 79880883) e sua errata (ID 79880884), e como bem esclarecido na decisão administrativa que indeferiu o pedido de reconsideração (CI/IASES/GRH nº 410/2025 - ID 79880888), o Agravante
já constava regularmente convocado na lista de ampla concorrência
desde a publicação original de 04/07/2025. O prazo para entrega da documentação era único e aplicável a todos os convocados naquela oportunidade, independentemente da lista em que figurassem.

A errata publicada em 21/08/2025 limitou-se, única e tão somente, a corrigir uma omissão formal da publicação anterior, fazendo constar o nome do Agravante também na lista de cotistas (negros), com a expressa observação: "
CONVOCADO PELA AMPLA CONCORRÊNCIA
". Tal correção visou apenas a dar transparência ao processo e a cumprir a regra do item 4.4 do Edital, que prevê a concorrência concomitante do candidato cotista nas vagas de ampla concorrência, prevalecendo a classificação mais benéfica.

Dessa forma, a errata não alterou a situação fática do candidato em relação à convocação e ao prazo para apresentar documentos, o qual já estava em curso e se encerrou em 09/07/2025. A inclusão posterior na lista de cotistas, com a ressalva de já ter sido convocado pela ampla concorrência, não lhe causou qualquer prejuízo que justificasse a perda do prazo, tampouco teve o condão de reabrir prazo já expirado. A obrigação de cumprir o prazo estabelecido na convocação original permanecia hígida desde 04/07/2025.

Portanto, não vislumbro, neste momento processual, a presença da probabilidade do direito invocado, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. A decisão de primeiro grau, que indeferiu a liminar, afigura-se, pois, escorreita e alinhada à jurisprudência pátria, que preza pela estrita observância às regras do edital como garantia da lisura e da isonomia nos concursos públicos.

Prescreve o parágrafo único do artigo 995, do CPC/15, que o relator do agravo poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir como antecipação de tutela a pretensão recursal, vez que, via de regra, a decisão proferida pelo juízo a quo é dotada de efeitos imediatos, ainda que guerreada por este instrumento.

Por conseguinte, sopesando os argumentos tecidos pela agravante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal, observo que o caso em tela não é hipótese de excetuar o trivial efeito conferido ao recurso em apreço, sobretudo pela ausência da probabilidade de êxito das alegações recursais.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.